Tribunal: TJPA
Processo: 0883331-10.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883331-10.2024.8.14.0301

APELANTE: DEIVID LUIZ DA SILVA BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0883331-10.2024.8.14.0301

APELANTE: DEIVID LUIZ DA SILVA BARBOSA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por segurado que sofreu acidente de trabalho (fratura de tíbia), exercendo a função de
motoboy
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequela ("discreta debilidade permanente" e dor), mas concluiu expressamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela anatômica ou dor residual, reconhecida pela perícia, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, à luz do Tema 416 do STJ, mesmo quando o
expert
afirma não haver redução da capacidade laborativa.

RAZÕES DE DECIDIR
O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei 8.213/91). O laudo pericial foi conclusivo quanto à preservação da capacidade laboral do autor, afastando o requisito legal. O julgador não está adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), mas a parte não apresentou provas capazes de infirmar a conclusão técnica. Quanto ao Tema 416 do STJ, realiza-se a distinção (
distinguishing
): o precedente define que o
grau
da lesão é irrelevante (mínima ou máxima), desde que exista a redução da capacidade. Inexistindo redução atestada, o benefício é indevido.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a constatação de redução da capacidade laborativa habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91). A tese firmada no Tema 416 do STJ pressupõe a existência dessa redução, não se aplicando aos casos em que a perícia médica atesta a plena capacidade de trabalho, ainda que existam sequelas físicas."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 479 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC).

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
19 de fevereiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEIVID LUIZ DA SILVA BARBOSA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a demanda narrando ter sofrido um acidente de trabalho (colisão de moto com caminhão) em 08/02/2021, enquanto exercia sua função habitual de
motoboy
, o que lhe ocasionou fratura exposta da tíbia direita.

Relatou ter recebido o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de 24/02/2021 a 10/09/2021. Alegou que, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas que, embora não o incapacitem totalmente, reduziram sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade. Pleiteou, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente a contar do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

O feito seguiu seu regular processamento, com a realização de perícia médica judicial, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”
.

Inconformado, o DEIVID LUIZ DA SILVA BARBOSA, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença merece reforma, pois, embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, o próprio
expert
reconheceu a existência de sequelas definitivas (traumatismo de membro inferior - CID T93) e uma "discreta debilidade permanente das funções do joelho direito, devido à dor".

O Apelante argumentou que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC) e deve considerar as condições pessoais do segurado e a natureza da atividade desempenhada (
motoboy
), que exige esforço físico e mobilidade. Sustentou, com base no Tema 416 do STJ, que o nível do dano não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo o benefício devido ainda que a lesão seja mínima, desde que haja redução da capacidade ou necessidade de maior esforço, o que restou evidenciado pela debilidade e dor permanente atestadas na perícia.

Sendo assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que, reconhecido o conjunto probatório produzido na demanda, seja concedido o benefício de auxílio-acidente pleiteado, com DIB (data de início do benefício) do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença correspondente ao acidente, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n° 8.213/91.

A parte apelada, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão expedida pela Secretaria da Vara de origem.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa da parte autora.

O cerne da questão reside em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo apelante (fratura da tíbia direita) implicam, efetivamente, na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (
motoboy
), requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu a existência de sequela ("discreta debilidade permanente") e dor, invocando o princípio do
in dubio pro misero
e o Tema 416 do STJ, segundo o qual o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo este devido ainda que a lesão seja mínima. Argumenta, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC).

Contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

“O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.\'2722
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).
Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que se encontra totalmente incapacitado para qualquer atividade laborativa, mas sim àquele que, após a consolidação das lesões, experimenta redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual.

Outrossim, para a concessão do auxílio-acidente, a legislação previdenciária exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, não basta a existência de lesão ou sequela.

No caso em tela, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva em sentido contrário à pretensão autoral. O laudo pericial (Id. 32293477) atestou expressamente que, embora o autor apresente "sequelas de traumatismo de membro inferior (CID T93)" e "discreta debilidade permanente das funções do joelho direito", não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A
expert
foi categórica ao responder aos quesitos, afirmando que as limitações são discretas e não se enquadram nas situações que geram direito ao auxílio-acidente, preservando-se a força muscular e a mobilidade. Vejamos:

Quanto à invocação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer uma distinção (
distinguishing
) fundamental. O referido precedente estabelece que o grau da lesão (mínima ou máxima) é irrelevante, desde que comprovada a redução da capacidade laboral. Ou seja, a tese pressupõe a existência da redução.
In casu
, a perícia médica foi taxativa ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa. Se não há redução, não há subsunção do fato à norma do art. 86 da Lei 8.213/91, tampouco ao Tema 416 do STJ.

No que tange ao argumento de que o juiz não está adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), tal preceito é verdadeiro, porém, para que o magistrado decida de forma diversa da conclusão técnica, é necessário que existam nos autos outros elementos probatórios robustos e convincentes que desmereçam a prova pericial. No presente caso, o apelante não trouxe aos autos documentos médicos ou provas materiais capazes de infirmar a conclusão da perita judicial, que é profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. A mera alegação de dor ou desconforto, desacompanhada de comprovação técnica da repercussão na capacidade de trabalho, não é suficiente para afastar a higidez do laudo.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial atestou sequelas leves decorrentes da fratura, sem comprovação de impacto funcional significativo nas atividades laborais desenvolvidas pelo autor.
6. Conforme o Tema 416 do STJ, embora a extensão da lesão não seja fator impeditivo, é necessária a demonstração de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não restou evidenciado nos autos.
7. Jurisprudência consolidada no sentido de prevalência do laudo técnico como principal elemento de convencimento para fins de concessão de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laborativa do segurado, não sendo suficiente a mera existência de lesão leve sem impacto funcional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801547-45.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.

5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868958-42.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.
5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801253-27.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Concessão de auxílio acidente. art. 86 da lei nº 8.213/91 Redução da capacidade laboral não comprovada. Laudo pericial conclusivo. Sentença mantida.

(...)

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral.

4. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

5. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859410-27.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico. A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia. O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

Portanto, não restando comprovado o requisito legal da redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026